Tribunal: TJDFT
Processo: 0723285-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.1 – Penhora. Desconstituição. Decisão. Preclusão temporal. A preclusão temporal da decisão que deferiu a penhora de bens para satisfação da dívida não afasta o direito de o devedor impugnar penhora realizada, assim como não impede que terceiro atingido pelo ato de constrição patrimonial apresente impugnação. O acolhimento da impugnação importa na desconstituição da penhora.2 – Concessão de direito de uso de bem público. Penhora de direitos de uso. Impossibilidade. A concessão de direito de uso se destina à utilização privativa de área pública, mediante condições especificadas pelo Concedente. Aperfeiçoa-se mediante contrato administrativo por prazo certo ou indeterminado, de natureza intuitu personae, o que restringe a possibilidade de transmissão a terceiros. A concessão de direito de uso de área pública não ostenta natureza de direito real, mas de direito pessoal, pois a relação jurídica que une as partes é de direito obrigacional. A Lei Distrital 5.803/2017, no seu artigo 10, expressamente veda a penhora e o arresto de bem objeto de Concessão de Direito de Uso e de Direito Real de Uso. Decisão que desconstituiu a penhora que se mantém.3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.
E